Tribunal: TJDFT
Processo: 0737595-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0737595-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: LOURIVAL ALVES MOURA D E S P A C H O Retire-se de pauta. Retifique-se o polo ativo do presente recurso para que conste, como agravante, a Cooperativa de Economia de Crédito Mútuo dos Servidores dos Órgãos da Segurança Pública, dos Ministérios da Justiça, Defesa e Órgãos Vinculados, no Distrito Federal - COOPERCRED LTDA. - CNPJ: 36.767.291/0001-95 (petição de ID no 78190098). Após, reinclua-se em pauta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, em 6 de novembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator